Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-94.2026.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA ADEQUADA. INEFICIÊNCIA DE OBRIGAÇÕES ADVERSAS IMPOSTAS. ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que acolheu pedido ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente sob o fundamento de descumprimento de medidas cautelares impostas em audiência de custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte consiste em saber se: a) há possibilidade de concessão da ordem ao paciente; b) há possibilidade de concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e de preservar da aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
4. O descumprimento das medidas diversas da prisão impostas pela decisão que concedeu a liberdade provisória, evidencia o desrespeito do réu à autoridade do Poder Judiciário e põe em risco a aplicação da lei penal, a ordem pública e a instrução penal, o que justifica a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 282 e 312 do Código de Processo Penal, pois não se mostram mais suficientes e adequadas no caso concreto.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus conhecido e, no mérito, ordem denegada.